Tribunal: CARF
Processo: 10283.100853/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.100853/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
RICARDO AFONSO COSTA MORRISON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas – dimob e omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.100853/2009-11
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.100853/2009-11

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.697,40, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou em 17/11/2008, a
impugnação de fls. 01-02, para alegar que:
3.1 discorre sobre os conceitos de rendimentos e vantagens, aduzindo que a Lei n2
8.852, de 1994, no seu art. 1 2, inc. III, alínea "n", é explicita em excluir o adicional por
tempo de serviço da remuneração paga;
3.2. aduz que o Decreto n2 3.000, de 1999, em seu art. 43, que trata da tributação sobre
rendimentos provenientes do trabalho assalariado, não menciona em seus incisos a
incidência do imposto de renda sobre adicional por tempo de serviço;
4.3. afirma que a Lei n2 8.852, de 1994, sobrepõe a Lei e 7.713, de 1988, quando exclui
da base de remuneração o adicional por tempo de serviço, dentre outras verbas;
3.4. citando diversas leis (n 2 8.134, de 199; n2 9.250, de 1995; n 2 9.532, de 1997; n2
9.887, de 1999), menciona que os argumentos esposados pelo Ministério da Fazenda
são totalmente inconsistentes, uma vez que em momento algum tratam do fundamento
em discussão, ou seja, a não tributação sobre os adicionais;
3.5. . conclui que seja cancelada a Notificação de Lançamento bem como seja acatada a
impugnação, para excluir da base de cálculo a vantagens nela incorporada a titulo de
adicional por tempo de serviço.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
em 16/02/2011, no acórdão 01-20.781, às e-fls. 18 a 22, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. a
28 e 29, no qual alega, em síntese, que:
 constou indevidamente na Declaração de Renda do recorrente, ano-
calendário de 2006, as dependentes Shirley de Maríllac Ramos Curvelo
e Brenda Ramos Pereira, que tinham seus próprios rendimentos, e
apresentaram em separado suas declarações de isentas, seus
rendimentos são oriundos de pensão por serviço militar, portanto
isentos;
 Os valores recebidos de aluguéis pelo recorrente, e deduzidos na sua
DIRPF foram destinados à obras necessárias para a manutenção e
preservação dos mesmos, o que é permissivo em nosso ordenamento
jurídico, não devendo sofrer qualquer forma de tributação.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.100853/2009-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 13/04/11, e-fls. 26, e a
interposição do presente Recurso Voluntário ocorreu em 06/05/2011, e-fls. 28, posto que atende
aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 08), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas – dimob e omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ manteve a
autuação.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.100853/2009-11

pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.100853/2009-11

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não carreia outras
provas ou traz qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

A impugnação é tempestiva e foi interposta por parte legítima, portanto, dela conheço.
Em relação à tributação da diferença de aluguéis recebidos pelo contribuinte e o
declarado em sua DIRPF1 , o impugnante alega esta "diferença se deve a consertos da
rede hidráulica e fiação elétrica, que foram realizados no imóvel e deduzidas pelo
Contador, do montante dos valores referente aos aluguéis recebidos ". Ocorre que,
apesar da justificação que motivou o contribuinte a declarar a menor, estes tipos de
gastos não são dedutíveis dos rendimentos recebidos para efeito de IRPF~, nem mesmo
se constantes no contrato de aluguel. Por se tratar de redução da base de cálculo do
1RPF teria que ter uma permissão legal expressa para a referida dedução de despesa,
nos moldes do art. 14 da Lei n° 7.739, de 16 março de 1989, verbis:
Não integrarão a base de cálculo para incidência do Imposto de Renda de que trata a
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no caso de aluguéis de imóveis:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
IV - as despesas de condomínio.
Em razão da falta de permissão legal para deduzir, dos rendimentos recebidos de
aluguéis, despesas com reparos do imóvel locado, mantém-se o lançamento da omissão
de rendimentos no valor de R$ 5.339,73.
Em relação aos rendimentos recebidos pelas dependentes declaradas na DIRPF do
impugnante, tem-se que, realmente, tais rendimentos devem ser somados ao do
declarante, por força da norma contida no § 8o da Instrução Normativa n° 15/2001,
litteris:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.100853/2009-11

(...)
§ Io As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração, (destacou-
se)
Sc as dependentes declaradas, fl. 10, nos códigos 11 e 22 (esposa/companheira e
filha/enteada estudante até 24 anos, respectivamente) estivessem declarado,
tempestivamente, o impugnante se desobrigaria de declarar tais rendimentos, no
entanto, não consta nos autos, tampouco nos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB que as dependentes tenham declarado tempestivamente os rendimentos
em litígio e não há permissão legal para que, nessas condições, possa retirar as
dependentes em sua DIRPF, tal ato equivaleria a uma retificação da Declaração, o que é
vedado pela legislação tributária em razão da perda da espontaneidade do contribuinte,
perda essa que ocorre com o início do procedimento fiscal, conforme legislação abaixo
citada.
Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999, no artigo 832:
"Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decrelo-Lei n° 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei n- 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6£). " (grifo nosso).
De acordo com o art. 7o do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal), que regula a matéria:
'Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I — o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II -(...)
§ Io. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. "
Assim, já se consolidou a opção realizada pelo contribuinte em declarar suas
dependentes, sujeitando-se aos efeitos jurídicos de tal opção: a dedução da base de
cálculo do valor correspondente às dependentes e a soma dos rendimentos recebidos
pelas mesmas.
Ademais não cabendo a esta casa julgadora proceder as intimações para que as
contribuintes transmitam DIRPFs, devendo se ater ao litígio instalado.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e pelamanutenção do
crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 03/07.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.100853/2009-11

Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital